Tribunal: STF
Processo: ARE 1466161
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO/PR. PROFESSORA. REAJUSTES SALARIAIS. PISO SALARIAL INFERIOR AO NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. PAGAMENTO INFERIOR À BASE SALARIAL DA CATEGORIA A PARTIR DE JANEIRO DE 2020. ADOÇÃO COMPULSÓRIA DO PISO NACIONAL. DEVER DO MUNICÍPIO RECORRIDO EM PROMOVER A COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REAJUSTES QUE NÃO DEVEM SER UTILIZADOS PARA ALCANÇAR O VALOR DO PISO, MAS APLICADOS A PARTIR DELE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18 e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    As fichas financeiras de movs. 1.15 a 1.22 demonstram que, até dezembro de 2019, a Recorrente percebeu, a título de “salário base”, valores superiores ao piso nacional então vigente.



    Ocorre que, a partir de janeiro de 2020, a Recorrente passou a receber vencimento básico (“salário base”) inferior ao piso nacional, haja vista que auferia R$ 2.648,55 mensais (mov. 1.21), ao passo que o piso nacional era, em 2020 e 2021, de R$ 2.886,15.



    Assim, o Município, desde janeiro de 2020, não respeitou o piso nacional quando da fixação do vencimento básico da Autora e, portanto, não atendou à previsão da Lei Federal nº 11.738/2008.



    Importa destacar, ademais, que, diversamente do sustentado pelo Recorrido, os valores decorrentes do auxílio alimentação e dos reajustes salariais – os quais foram concedidos por legislação municipal após o advento da Lei nº 11.738/2008 –, não devem ser utilizados para alcançar o valor do piso nacional, sob pena de indevida supressão de tais quantias.



    Em verdade, os reajustes salariais e o auxílio alimentação devem ser calculados a partir do piso salarial. Isto é, o “salário base” não pode ser inferior ao piso nacional, o qual, por consequência, deve servir como parâmetro/base de cálculo dos reajustes salariais e da verba recebida a título de auxílio alimentação.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente